Tribunal: TJMT
Processo: 0004279-18.2015.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004279-18.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ DIEGO PEREIRA - CPF: 012.294.451-88 (EMBARGADO), JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 717.615.861-49 (ADVOGADO), MARCELA MARTINS RIBEIRO - CPF: 703.764.841-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO – AFASTAMENTO DA MULTA DO ART.1.021, §4o, DO CPC/15 – MULTA INAPLICÁVEL – TEMA 434 DO STJ – EMBARGOS ACOLHIDOS.

É plenamente possível a concessão de efeitos infringentes a embargos declaratórios para o fim de afastar a multa do §4o do art.1.021 do CPC/15 quando o agravo interno foi interposto com a finalidade de exaurir a instância, nos termos do que dispõe a orientação do STJ, firmada quando do julgamento do REsp no 1.198.108/RJ, sob o rito dos repetitivo (Tema 434).-

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra o Acordão que
deu parcial provimento ao agravo interno interposto contra
a
decisão monocrática
que negou provimento ao apelo interposto contra a sentença proferida na
Ação de Declaratória de Inexistência de débito c.c Indenização n.4279-18.2015.811.0003,
ajuizada por
LUIZ DIEGO PEREIRA
,
para condenar a concessionária requerida a pagar à parte autora a importância de R$1.500,00,(um mil e quinhentos reais corrigida monetariamente a partir da publicação da sentença, e acrescida de juros de mora de 12% ao ano, a partir da citação. O referido acórdão ainda condenou a parte agravante na multa de 3% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4o do art. 1021 do CPC/15.

Em apertada síntese, alega o ora embargante em suas razões sob ID. Num. (37992455 - Pág. 1)
omissão relativa à imposição multa de 3% de que trata o §4o do art.1.021 do CPC/15 , argumentando que
houve equivoco na aplicação de tal multa, tendo em vista que no presente caso, o agravo interno fora conhecido e parcialmente provido, e o § 4 do artigo 1.021 do CPC deixa claro que somente é cabível aplicação da referida multa quando o agravo for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, não sendo este o caso destes autos
.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 28413998.

Sem contrarrazões consoante certidão (id.
43606460 - Pág. 1)
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.” (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

Com efeito, os aclaratórios estão a merecer guarida vindicada no que tange à imposição da multa de que trata o §4o do art.1.021 do CPC/15.

Isso porque, segundo a jurisprudência dominante do STJ, quando o manejo de agravo interno se der com o fito exclusivo de exaurir a instância como forma de possibilitar o acesso aos Tribunais Superiores, a referida multa não deve ser imposta.

Esta é a orientação do STJ, firmada quando do julgamento do REsp no 1.198.108/RJ, sob o rito dos repetitivo, e ainda sob a vigência do CPC/73, “o agravo interposto contra decisão monocrática do Tribunal de origem, com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial e do extraordinário, não é manifestamente inadmissível ou infundado, o que torna inaplicável a multa prevista no art. 557, § 2o, do Código de Processo Civil.” (Tema 434).

Assim, plenamente possível a concessão de efeitos modificativos, a fim de adequar o aresto embargado à orientação pacífica do STJ na edição do Tema 434.

Forte nessas razões, dou provimento aos presentes aclaratórios, e afasto a incidência da multa do §4o do art.1.021 do CPC15, nos termos do Tema 434 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020